Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. EXTINÇÃO EM FACE DA NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE ANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ/APELANTE, A EXIBIÇÃO DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO E A ATUAÇÃO DESTE NO FEITO. ARTIGO 85, CAPUT E § 2o, INCISOS I A IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide” (TJDFT, Acórdão 1633281, 07286007720218070003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada), sendo certo, ainda, que “1. Nas hipóteses em que não há vencido nem vencedor, emprega-se o princípio da causalidade para imputar ao sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência. 2. O autor responde pelo pagamento das custas processuais e, caso já formalizada a relação processual, com o oferecimento de defesa, pelos honorários advocatícios” (TJDFT, 0701743-88.2017.8.07.0017, Acórdão 1814170, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 7a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2024).
2. No caso, em que pese corretamente extinto o feito ante a não regularização da representação processual, dado o comparecimento espontâneo da ré/apelante aos autos em 07.02.2023 e a solicitação de habilitação de seu advogado mediante a exibição de procuração, a apresentação de contestação em 23.05.2023, aditamento à contestação em 24.05.2023 e demais manifestações processuais, imperiosa a reforma parcial da sentença para condenar o autor/apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (artigo 85, caput e § 2o, incisos I a IV do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e provido.